Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011040-13.2022.8.11.0000
PACIENTE: PAULA LERBAL DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO SULEK
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO (ART. 121, §2o, IV E 121, § 2°, IV, C/C 73 E 14, INCISO II, TODOS DO CP) – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE MUDOU-SE DE CIDADE, SEM CONSIGNAR NADA SOBRE O ATUAL PARADEIRO – PRISÃO CUMPRIDA SOMENTE DEPOIS DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADO – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR 02 (DOIS) ANOS – 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –IMPOSSIBILIDADE – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA FILHA MENOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a mudança de cidade da paciente, sem consignar nada sobre o atual paradeiro, demonstra seu desinteresse em colaborar com a justiça, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória.
2) In casu, observa-se que o espaço de tempo entre a decretação da custódia antecipada e sua efetivação se deu em razão de a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido desde a prática do suposto delito, circunstância que, por si só, justifica a imposição da medida extrema, motivo pelo qual não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão preventiva.
3) Os predicados pessoais, em tese favoráveis à soltura, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
5) O simples fato da paciente possuir filho menor não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidado do infante.
6) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011040-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), PAULA LERBAL DA SILVA - CPF: 984.092.552-00 (PACIENTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDEIR ROCHA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.739.331-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 946.522.521-53 (VÍTIMA), JOELSON MESQUITA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO (ART. 121, §2o, IV E 121, § 2°, IV, C/C 73 E 14, INCISO II, TODOS DO CP) – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE MUDOU-SE DE CIDADE, SEM CONSIGNAR NADA SOBRE O ATUAL PARADEIRO – PRISÃO CUMPRIDA SOMENTE DEPOIS DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADO –
2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR 02 (DOIS) ANOS –
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–IMPOSSIBILIDADE – 5
) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA FILHA MENOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a mudança de cidade da paciente,

sem consignar nada sobre o atual paradeiro, demonstra seu desinteresse em colaborar com a justiça, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória.

2)
In casu,
observa-se que o espaço de tempo entre a decretação da custódia antecipada e sua efetivação se deu em razão de a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido desde a prática do suposto delito, circunstância que, por si só, justifica a imposição da medida extrema, motivo pelo qual não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão preventiva.

3) Os predicados pessoais, em tese favoráveis à soltura, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5) O simples fato da paciente possuir filho menor não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidado do infante.

6) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Lauro Sulek, em favor de
PAULA LERBAL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos no 0000421-59.2020.8.11.0049.

O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente em
03/06/2022
, na cidade de Ulianópolis, no Estado do Pará, em cumprimento de Mandado de Prisão expedido pelo Juízo de Vila Rica, MT, no dia
9/03/2020
, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, IV, do Código Penal em face da vítima
Joelson Mesquita de Oliveira
; e de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 73, c./c. art. 14, II contra a vítima
Célio Rocha da Silva
,
praticados em 2019
.

Afirma que a paciente é ré primária, reside na cidade de Ulianópolis no Estado do Pará, possui família, duas filhas, sendo a mais nova com apenas seis anos de idade e nunca registrou qualquer antecedente, seja policial ou judicial, além de que em 21/09/2021 compareceu em Juízo, apresentou Defesa Prévia cumulada com Pedido de Revogação da Prisão, mas até hoje tal pedido sequer foi apreciado pelo Juízo da origem.

Sustenta que a decisão combatida foi proferida ao arrepio da legislação e jurisprudência pátria, visto que o fato de a paciente residir atualmente em outro Estado da federação não é suficiente para determinar a sua prisão preventiva.

Ainda assevera que e a paciente dificilmente será condenada, pois no processo não existem provas de sua real participação nos fatos, que já foram apurados em processo distinto, com a condenação do réu SINDOMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS e absolvição do réu CLEUDEIR ROCHA LEMOS verdadeiros autores daquele homicídio.

Diante de tais asserções, postula pela concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a revogação de sua prisão preventiva, destacando que a paciente é mãe de crianças e apesar do juízo ter determinado o recambiamento da ré até a Comarca de Vila Rica é sabido que tal medida tem demorado até um ano ou mais para se efetivar.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 131269153) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 131838661).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 132724181), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi presa preventivamente ante o descumprimento de medida judicial imposta anteriormente – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bons predicados e problemas crônicos de saúde. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante aduz que a liberdade da paciente

não traz risco à ordem pública, à sociedade, à conveniência da instrução criminal, aliado ao fato de que os pressupostos para a prisão cautelar devem ser analisados com base em fatos atuais, contemporâneos ao decreto prisional.

Assevera que a paciente tem bons antecedentes, não responde outros processos, possui residência fixa, bem como família na cidade de Ulianópolis/PA, além de ser mãe de menores, o que evidencia a presença de fatos novos a ensejar a sua liberdade.

Contudo, no caso, verifico que não há motivos que justifiquem a concessão da ordem pleiteada.

Consta dos autos que a paciente e os corréus Cleudeir Rocha Lemos e Sindomário Rodrigues dos Santos foram denunciados pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2°, IV, e, no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 73, c/c art. 14, inciso II, em concurso formal, todos do Código Penal.

De acordo com as informações prestadas pelo magistrado, ao apreciar o auto de prisão em flagrante, no dia 21/10/2019, fora convertida a prisão em flagrante dos acusados Cleudeir Rocha Lemos e Sindomário Rodrigues dos Santos em preventiva e, em relação à paciente, foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: comparecimento bimestral em juízo para informar endereço atualizado e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Rica-MT, por prazo superior a 15 dias, sem prévia autorização judicial; e, proibição de cometer novos ilícitos penais.

Sustentou, ainda, o magistrado que a ação penal teve regular tramitação em relação aos corréus; porém, foram realizadas duas tentativas frustradas de localização da paciente, uma no dia 09/12/2019, na qual não conseguiu localizá-la no endereço indicado, havendo informações de terceiros, no sentido que: “
Ela foi embora
” (sic) e outra em 14/02/2020, na Comarca de Ulianópolis-PA, conforme endereço fornecido pelo Ministério Público, mas novamente sem êxito, eis que fora informado que ela estaria residindo em Brasília/DF.

Assim, o magistrado determinou o desmembramento da ação penal, o que deu origem aos autos n. 0000421-59.2020.8.11.0049 e, na oportunidade, também decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“No presente caso, vislumbro a admissibilidade da prisão preventiva da Acusada vez que recai sobre esta a imputação da prática, do crime de homicídio.

Considerando que a Acusada não foi localizada para citação, mudando de domicilio sem informar a este Juízo, descumprindo as medidas cautelares impostas, quando de sua Liberdade Provisória, (fls. 111/114), entendo ser necessária a revogação do benefício concedido, com a consequente decretação da prisão preventiva da Acusada Paula Lerbal da Silva.

O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, ante a periculosidade da Agente, o qual, ao menos em tese, ceifou a vida da Vítima, e evadiu-se do distrito da culpa; Ademais, a segregação também se fundamenta para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público a Acusada desde a data do delito, no mês de outubro de 2019, encontrase, em local incerto e não sabido, isto é, com sua fuga, além de obstaculizar a própria instrução processual, impossibilita uma eventual aplicação da lei penal.

Assim, em virtude da gravidade concreta do crime em tese cometido pela Acusada Paula Lerbal da Silva, bem como a evidente fuga do distrito da culpa após a concessão da liberdade com a devida fixação de medidas cautelares, vê-se que a mesma descumpriu mandamento judicial, assim, entendo que a prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração delitiva e inaplicabilidade da lei”.

No dia 29/09/2021, após o júri em relação aos corréus, a paciente, por meio de seu procurador constituído, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido e o magistrado, em 06/06/2022, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“Denota-se que a prisão preventiva da acusada é medida que se impõe para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante do modus operandi utilizado e da ausência de colaboração com a instrução processual.

Conforme descrito na denúncia, a acusada Paula Lerbal, em concurso com os denunciados Cleudeir e Sindomário, no dia 20.10.2019, na Rua Odémio Marnet, Bairro Vila União, município de Santa Cruz do Xingú-MT, utilizou-se de arma de fogo para causar a morte de Joelson Mesquita de Oliveria. Além disso, por erro de execução, teria causado lesões graves em desfavor da vítima Célio Rocha da Silva.

A materialidade está caracterizada por meio dos seguintes elementos que constam dos autos: APF (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03-04), auto de exame de corpo de delito da vítima Joelson e mapa topográfico da vítima Célio (fl. 12-14), relatórios de investigação (fl. 16-19, fl. 120-121), fotos do local (fl. 20-25), termo de apreensão (fl. 17) e depoimentos colhidos na fase policial (fl. 39-129).

A propósito, no que tange à autoria da acusada Paula, esclareceu a vítima Célio (id. 66829891 - Pág. 55): “Que estava em sua residência, localizada na Rua Odémio Marnet, Bairro Vila União, município de Santa Cruz do Xingú-MT; Que um individuo conhecimento como Caxias [Joelson] chegou até o local descalço e parecia preocupado, ocasião em que pediu para passar a noite ali; Que logo na sequência ouviu Cleudeir chamar na porta da residência, sendo que ele estava na companhia de Paula e Sindomário; Que Sindomário lhe empurrou e efetuou um disparo de arma de fogo contra Caxias [Joelson]; Que Sindomário e Caxias [Joelson] passaram a empreender luta corporal, quando houve um segundo disparo que lhe atingiu; Que conseguiu ir até outro cômodo da casa, onde ouviu um terceiro disparo efetuado por Sindomário; Que presenciou o corpo de Caxias [Joelson] no chão ao sair, já inconsciente; Que Cleudeir e Paula estavam presentes”.

No mesmo sentido, afirmou Cleudeir (id. 66829891 - Pág. 55): “Que se utilizou de uma pá para auxiliar Sindomário quando ele estava em luta corporal com Caxias [Joelson], a fim de prestar auxílio; Que Sindomário lhe entregou a arma e pediu para se livrar dela; Que jogou a arma no chão e Paula se apossou dela, quando se retiraram do local”.

O policial Luiz Henrique complementou (id. 66829891 - Pág. 55): “Que ao localizar e indagar Paula sobre o local onde escondeu a arma, esta se prontificou a entregá-la; Que a arma foi localizada no quintal da residência de Paula, que residia em uma kitnet alugada de Sindomário; Que Paula afirmou que se fazia presente no momento dos fatos”.

As condições subjetivas favoráveis da ré, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como é o caso dos autos.

No mais, a acusada não cumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado no bojo desta ação penal, oportunidade em que fugiu do distrito da culta e foi recapturada no município de Ulianópolis-PA (id. 86795007).

A propósito, quando da resposta à acusação, nota-se que a ré declarou possuir residência em Ceilândia, Brasília-DF (id. 66829900). Na delegacia, declarou residir em Santa Cruz do Xingú-MT (id. 66829891 - Pág. 69). Agora, após o cumprimento do mandado, declarou residir em UlianópolisPA, porém sem apresentar comprovante em nome próprio ou declaração em nome do titular (id. 86803467).

Assim, além de garantir a ordem pública, a medida também se mostra necessária e proporcional para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se trata de antecipação da pena, mas apenas de quebra da confiança processual por meio do descumprimento das medidas cautelares outrora aplicadas por este juízo.

Ainda, não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade dos cuidados especiais aos filhos menores de seis anos de idade, impossível a concessão da prisão domiciliar, nos moldes previstos no art. 318, do CPP. O direito à concessão da benesse exige a demonstração de que a ré seja pessoa imprescindível aos cuidados de pessoa incapaz que não possa ser realizado por outra pessoa, situação não evidenciada nos autos.

Com efeito, a prisão fustigada tem lastro empírico na gravidade concreta do delito imputado e no modus operandi utilizado para a prática delitiva. Em outros termos, nota-se que a prisão não decorre, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

Demonstrada, concretamente, a necessidade e a permanência da restrição à liberdade da investigada, sendo o descumprimento das cautelares fato contemporâneo, revelamse irrelevantes seus eventuais atributos pessoais favoráveis, consoante jurisprudência consolidada”.
(Id. 130859662 - Pág. 2/7).

Nesse contexto, convém destacar que conforme dispõe o artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que esteja demonstrada, simultaneamente,
a prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti)
.

No caso, conforme supramencionado a materialidade do crime está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência, Termo de depoimentos e Laudos periciais, e conforme consignado na denúncia, as investigações indicaram que a paciente participou da empreitada criminosa descrita na inicial acusatória.

Logo, não há como deixar de concluir pela existência de indícios suficientes de autoria imputáveis à paciente.

Por sua vez,
o
perigo concreto
que a permanência da paciente em liberdade acarreta para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal também está configurado, haja vista que além de ter se ausentado do distrito de culpa, já declinou diversos endereços nos autos: “
A propósito,
quando da resposta à acusação, nota-se que a ré declarou possuir residência em Ceilândia, Brasília-DF (id. 66829900). Na delegacia, declarou residir em Santa Cruz do Xingú-MT (id. 66829891 - Pág. 69). Agora, após o cumprimento do mandado, declarou residir em Ulianópolis-PA,
porém sem apresentar comprovante em nome próprio ou declaração em nome do titular ...”(id. 8685570) (sic) (autos 1o grau).

Ademais, as circunstâncias nas quais os crimes foram

supostamente praticados justificam a manutenção da prisão cautelar como forma, em primeiro lugar, de
garantia da ordem pública
, especialmente pelo
modus operandi

adotado na execução dos crimes imputados.

Lado outro, constata-se que a
conveniência da instrução criminal
foi
efetivamente
abalada, haja vista que a paciente só fora encontrada para o cumprimento da custódia cautelar após mais de 02 anos!

Nesse aspecto, ressai dos autos que, a princípio, a paciente quis se furtar de sua responsabilização, ao passo que, logo após o crime mudou-se de endereço, ou melhor, de cidade, sem consignar nada sobre o seu atual paradeiro.

Desta feita, a evidente esquiva da paciente em responder pelos seus atos perante a Justiça, corrobora a legitimidade da prisão para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal
quanto por conveniência da instrução criminal
. Precedentes (...)”
(AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicabilidade da lei penal
.

Ainda neste ponto, com a devida vênia, registro que, no caso,
não
pactuo com a tese da ausência de contemporaneidade
entre o fato e o decreto prisional, porquanto tal exigência não significa que determinado fato deva ser
imediatamente
considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado no ano de 2019.

Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência:

“(...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. Sobre
a contemporaneidade da medida extrema
,
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva
e não ao momento da prática supostamente criminosa
em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (destacamos).

“3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal,
considerando-se a
fuga do acusado do distrito da culpa
, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade
”. (RHC 138.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (destacamos).

Apesar de o impetrante sustentar que a paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Por fim, o fato de ser mãe de menores, por si só, não beneficia a paciente, notadamente porque os fatos criminosos em questão foram praticados mediante violência, e por isso se mostram presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Apesar das cópias de certidões de nascimentos dando conta que a paciente possui uma filha de 06 (seis) anos, não houve comprovação que com ela residia ou fosse dependente ao tempo da prisão.

Conquanto, seja incontroverso que a presença da figura materna é essencial para o bom desenvolvimento do infante verificamos que no caso a genitora, não há comprovação sequer de sua convivência com os infantes.

Para se conceder a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, é indispensável a demonstração da necessidade da mãe para os cuidados básicos e essenciais dos filhos com até 12 anos de idade, requisito não comprovado nestes autos.

Nesse sentido:

“(...) A recorrente não demonstrou, suficientemente, com os documentos acostados aos autos, que seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de seis anos, conforme requisito do art. 318, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal. A referida prova não pode ser feita apenas com a juntada da certidão de nascimento da criança ou de atestados de que um dos seus ascendentes - a avó materna – faria tratamento médico de depressão. As demais alegações relacionadas ao pedido demandariam revolvimento do material fático probatório, inviável nesta estreita via, de cognição sumária. Recurso ordinário não conhecido”

(RHC 65.942/PI, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 1o.3.2016, DJe 7.3.2016).

“(...) Sem que se possa ao menos identificar, de pronto, a imprescindibilidade da mãe a fim de prover os cuidados a filho menor, impossível deferir o benefício. (...)”
(RHC 72.640/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 8.11.2016, DJe 22.11.2016).

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes

ao caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida em benefício de
Paula Lerbal Da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022